Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-39.2023.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação. Transporte rodoviário de carga. Subcontratação de frete. Contratante que afirma atraso na entrega da mercadoria, em descumprimento ao agendamento feito perante a destinatária. Contratada que apresentou reconvenção, aduzindo inexistência de agendamento e necessidade de espera em fila para descarregamento, gerando direito ao recebimento dos valores pelas estadias. Sentença de

Ementa:
Apelação. Transporte rodoviário de carga. Subcontratação de frete. Contratante que afirma atraso na entrega da mercadoria, em descumprimento ao agendamento feito perante a destinatária. Contratada que apresentou reconvenção, aduzindo inexistência de agendamento e necessidade de espera em fila para descarregamento, gerando direito ao recebimento dos valores pelas estadias. Sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade e de procedência dos pedidos da reconvenção. Apela a autora. Desacolhimento. Documento invocado por ela que não se presta a comprovar agendamento ou ciência do motorista quanto à suposta data de descarregamento. Áudio colacionado em peça contestatória atribuído a preposto da contratante em que se compromete ao pagamento das estadias. Prova que não foi tempestivamente impugnada pela contratante. Aplicação do art. 341, do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido.